Tribunal: TJSP
Processo: 1002354-25.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSO - Presentes o interesse de agir e a legitimidade das partes - A não utilização pela parte vítima de prejuízos causados pela concessionária, da via administrativa prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade colocada à disposição dos usuários, não constitui requisito da ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem configura excludente de responsabilidade, uma

Ementa:
PROCESSO - Presentes o interesse de agir e a legitimidade das partes - A não utilização pela parte vítima de prejuízos causados pela concessionária, da via administrativa prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade colocada à disposição dos usuários, não constitui requisito da ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem configura excludente de responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF - A seguradora autora demonstrou sua legitimidade ativa e interesse processual para a ação regressiva fundada em contrato de seguro com a prova do pagamento da indenização ao segurado, sub-rogando-se nos direitos do mesmo, sendo, a propósito, desnecessária a juntada da apólice para esse fim - Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – a responsabilidade civil da parte ré e o seu dever de reembolsar a autora seguradora - e dos que a esta resistem; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – A presente ação regressiva promovida pelo segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de energia elétrica, está subordinada ao CDC - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Laudo técnico, juntado com a inicial, elaborado para regulação de sinistro, no caso dos autos, basta para demonstrar que os danos objeto da indenização paga pela parte seguradora ao segurado têm a causa ali indicada: "variação e queda brusca de energia na rede elétrica" – Como, na espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos do segurado e (b) restou configurado o nexo de causalidade entre a má prestação do serviço de distribuição de energia, e os danos suportados pelo segurado da parte seguradora, uma vez que "variação e queda brusca de energia na rede elétrica" constitui fortuito interno, por se tratar de risco inerente à própria atividade desenvolvida pela parte ré concessionária, que não a exonera de responder pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da concessionária a repará-los.
INDENIZAÇÃO – A seguradora autora comprovou os prejuízos suportados pelo segurado, bem como o pagamento realizado - Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização no valor de R$3.530,00, com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desembolso.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002354-25.2020.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante MITSUI
SUMITOMO SEGUROS S/A, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-25.2020.8.26.0084 -Voto no
2
VOTO no 36924
Apelação Cível no 1002354-25.2020.8.26.0084
Comarca: Campinas - 5a Vara
Apelante: Mitsui Sumitomo Seguros S/A
Apelado: Elektro Redes S/A
PROCESSO - Presentes o interesse de agir e a legitimidade
das partes - A não utilização pela parte vítima de prejuízos
causados pela concessionária, da via administrativa prevista
na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade
colocada à disposição dos usuários, não constitui requisito
da ação de reparação de danos causados pela concessionária,
nem configura excludente de responsabilidade, uma vez que
o esgotamento da via administrativa não é requisito para o
ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF -
A seguradora autora demonstrou sua legitimidade ativa e
interesse processual para a ação regressiva fundada em
contrato de seguro com a prova do pagamento da
indenização ao segurado, sub-rogando-se nos direitos do
mesmo, sendo, a propósito, desnecessária a juntada da
apólice para esse fim - Reconhecimento: (a) da legitimidade
das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou
seja, do afirmado na pretensão a responsabilidade civil da
parte ré e o seu dever de reembolsar a autora seguradora - e
dos que a esta resistem; e (b) do interesse processual,
porque, não bastasse a caracterização da existência de uma
lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu
resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade
do processo para sua solução judicial, sendo o processo de
conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada
para esse fim.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA
A presente ação regressiva promovida
pelo
segurador
sub-rogado
contra
a
concessionária
prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica,
objetivando o ressarcimento de valores pagos ao segurado,
em razão de danos a equipamentos eletrônicos, em relação
contratual, na qual o segurado é destinatário final, com uso
residencial do serviço de energia elétrica, está subordinada
ao CDC - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de
direito privado prestadoras de serviço público, dentre as
quais se incluem as concessionárias de fornecimento de
energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art.
37, § 6o, CF.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Laudo técnico, juntado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-25.2020.8.26.0084 -Voto no
3
com a inicial, elaborado para regulação de sinistro, no caso
dos autos, basta para demonstrar que os danos objeto da
indenização paga pela parte seguradora ao segurado têm a
causa ali indicada: “variação e queda brusca de energia na
rede elétrica” Como, na espécie, (a) a seguradora está sub-
rogada nos direitos do segurado e (b) restou configurado o
nexo de causalidade entre a má prestação do serviço de
distribuição de energia, e os danos suportados pelo segurado
da parte seguradora, uma vez que “variação e queda brusca
de energia na rede elétrica” constitui fortuito interno, por se
tratar de risco inerente à própria atividade desenvolvida pela
parte ré concessionária, que não a exonera de responder
pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da
concessionária a repará-los.
INDENIZAÇÃO
A seguradora autora comprovou os
prejuízos suportados pelo segurado, bem como o pagamento
realizado - Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré
ao pagamento de indenização no valor de R$3.530,00, com
incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao
mês, desde a data do desembolso.
Recurso provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 226/229, acrescenta-
se que a presente demanda foi julgada nos seguintes termos: “Pelo exposto, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo
IMPROCEDENTE o pedido, condenando a autora, em razão da sucumbência da
ação, ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% sobre o valor
atualizado da causa. Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-
se. P.I.C.”
Apelação da parte autora (fls. 234/247), sustentando
que: (a) “a prova documental produzida pela Apelante é capaz de demonstrar de
forma robusta que os danos foram causados em razão da oscilação da rede
administrada pela Apelada”; (b) “a responsabilidade imposta à Apelada é a objetiva;
(c) “não há que prevalecer a pretensa aplicação de normas administrativas nos
moldes em que requerido pela Ré”.
O recurso foi processado, com apresentação de resposta
pela parte apelada (fls. 254/275), insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora apelante é que o
recurso seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedentes os
pedidos da inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-25.2020.8.26.0084 -Voto no
4
2. Reforma-se a r. sentença.
2.1. Presentes o interesse processual e a legitimidade
das partes.
2.1.1. Adota-se a orientação de que a aferição do
interesse processual e da legitimidade deve ser realizada de acordo com a teoria da
asserção, ou seja, considerando as afirmações, no recebimento da inicial, constantes
da petição inicial, e, em momento processual posterior, deduzidas pelas partes.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: (a.1) “O interesse de agir
concerne à necessidade e à utilidade da tutela jurisdicional pedida pelo
demandante. A legitimidade para a causa (ou legitimatio ad causam), que não se
confunde com a legitimidade para o processo (ou legitimatio ad processum,
conhecida ainda como capacidade para estar em juízo) concerne à pertinência
subjetiva da ação, atine à titularidade (ativa ou passiva da ação). Para postular
em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” (“Novo Código de Processo Civil
Comentado”, 1a ed., RT, 2105, SP, p. 118, nota 2 ao art. 17, o destaque não consta do
original); e (a.2) “O interesse e a legitimidade para causa representam requisitos
para o julgamento do pedido e devem ser aferidos in status assertionis, isto é, à
vista das afirmações do demandante, sem tomarem em conta provas produzidas no
processo. Havendo manifesta ilegitimidade para causa ou quando o autor carecer de
interesse processual, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 330, II e III,
CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC).”
(“Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1a ed., RT, 2105, SP, p. 118, parte da
nota 3 ao art. 17, o destaque não consta do original); e (b) de Susana Henriques da
Costa: “Na tentativa de responder às críticas à teoria de Enrico Tullio Liebman, sem
negar vigência ao disposto no CPC (1973 e 2015), que prevê a ausência de
legitimidade e de interesse de agir como causas de extinção do processo sem
resolução do mérito, surgiu a teoria assertista. Para os assertistas, o juiz deve
examinar a presença da legitimidade de agir e do interesse processual in statu
assertionis, ou seja, à luz das afirmações das partes, em cognição sumária, sem
que tenha havido instrução da causa. (...) O interesse de agir do autor, portanto,
será buscado na causa de pedir que é comporta de questões de mérito cujos
soluções levarão ao julgamento de mérito propriamente dito. A inexistência de
interesse de agir-necessidade, nesse sentido, resolve de forma negativa ao autora
uma questão de mérito. Por fim, a legitimidade ad causam ordinária refere-se à
pertinência subjetiva da demanda, ou seja, à correspondência entre as posições
de autor e réu na relação jurídica processual e às de sujeito ativo e passivo na
relação de direito material. É a legitimação que liga as partes à causa de pedir.
O autor e o réu são as partes principais no processo. Todavia, só serão partes
legítimas se forem os titulares da relação jurídica de direito material que
fundamenta a pretensão do autor e compõem a causa de pedir. (...) Como visto,
não há como negar que o interesse-necessidade e a legitimidade ordinária são
questões de mérito que, por escolhas legislativas, foram tratadas pelo CPC (art.
485, VI CPC) como se fossem questões processuais prévias ao julgamento de
mérito. É essa natureza híbrida da legitimidade e do interesse que impede sua
classificação como pressupostos processuais. E é também essa mesma natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-25.2020.8.26.0084 -Voto no
5
híbrida que faz com que a teoria assertista seja a que melhor equacione as
contradições derivadas do tratamento legislativo de questões de mérito como se
processuais fossem. A teoria assertista busca justamente conferir à legitimidade
e ao interesse um caráter eminentemente instrumental de técnica processual de
filtragem e potencializa a efetividade do processo. A verificação da ausência de
legitimidade e interesse por cognição sumária, geralmente logo no limiar do
processo, permite conceder ao réu que tem razão uma tutela útil e eficaz, que afasta
desde já o dano marginal causado pelo processo e evita a desnecessária utilização de
toda a máquina judiciária estatal na instrução de um processo que já se encontra em
condições de julgamento.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Arts. 1o a
317 Parte Geral”, vol. 1., Coordenador Cassio Scarpinella Bueno, 2017, Saraiva, p.
284 e 287/288, item 5 do art. 17, o destaque não consta do original).
Especificamente, para ações de responsabilidade civil,
quanto à legitimidade passiva, em orientação que permanece válida, mesmo após a
vigência do CPC/2015, conforme já decidiu a Eg. Segunda Câmara Civil do Tribunal
de Justiça, em v. Acórdão relatado pelo então Desembargador Cezar Peluso, “(...) no
quadro da concepção dogmática adotada pelo vigente Código de Processo Civil, a
confundir o plano da realidade, objeto da prova, e o das afirmações, onde se situa a
figura da legitimidade ad causam. Já demonstrou esta Câmara, em longo aresto, que
a legitimação para a causa é apenas a titularidade meramente afirmada do direito
subjetivo, relação, ou estado jurídico, cuja existência ou inexistência se pretende
tutelar no processo. Donde, à caracterização da legitimidade passiva, em ação
indenizatória, bastar que dos fatos afirmados pelo autor decorra responsabilidade
teórica do réu (cf. Agravo de Instrumento n. 127.335-1, Relator Cezar Peluso, in
"RT", vol. 653/111-112). De modo que, se estão ou não provados os fatos que lhe
imputou a autora, é questão de mérito, cuja resposta não desfigura a legitimidade
passiva da ré" (in RJTJESP - LEX 135/216-217).
2.1.2. A não utilização pela parte vítima de prejuízos
causados pela concessionária, da via administrativa prevista na Resolução 414/2010,
da ANEEL, mera faculdade colocada à disposição dos usuários, não constitui
requisito da ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem configura
excludente de responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via administrativa
não é requisito para o ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF.
Neste sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela
Seguradora. Danos causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de
procedência em parte. Irresignação da parte ré. Cabimento. Decadência não
caracterizada e prazo prescricional não decorrido. Direitos da vítima do evento
danoso que não podem ser prejudicados por falta de aviso à concessionária na
via administrativa, no prazo de 90 dias, estabelecido pelo artigo 204 da
Resolução 414/2010 da ANEEL. Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição
Federal. Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25 da Lei
8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do Código de Defesa do
Consumidor. Seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado em virtude de
ter arcado com a indenização. Art.786 do Código Civil. Hipótese dos autos, porém,
em que a parte ré, ora apelante, negou tenha havido falha na prestação de seu serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-25.2020.8.26.0084 -Voto no
6
e a documentação que instruiu a inicial não se mostra suficiente para comprovar o
nexo de causalidade afirmado pela parte autora, não se caracterizando, por
conseguinte, o dever de indenizar. Inexiste, ademais, a prova do alegado pagamento.
Ação julgada improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à parte autora. Recurso
provido”. (24a Câmara de Direito Privado, Apel. no 1005324-37.2016.8.26.0084, rel.
Des. Walter Barone, v.u., j. 23.11.2017, o destaque não consta do original); e (b)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por seguradora. Danos
patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Descarga
elétrica que danificou aparelhos eletrônicos do segurado. Sentença que julgou o
pedido procedente. Apelo da concessionária ré pleiteando a reforma da r. decisão.
Sem razão. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Inaplicabilidade do previsto
no artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário
que não está condicionado ao requerimento administrativo. Incidência do Código
de Defesa do Consumidor. Autora que se sub-roga em todos os direitos do segurado,
que é considerado consumidor frente à ré. Demandada que responde de forma
objetiva. Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Queda de
raios. Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento do segurado.
Ausência de impugnação específica. Indenização devida. Honorários recursais
fixados. Recurso desprovido”. (20a Câmara de Direito Privado, Apel. no
1066444-33.2016.8.26.0100, rel. Des. Roberto Maia, v.u., j. 06.11.2017, o destaque
não consta do original).
2.1.3. A seguradora autora apelante é parte ativa
legítima e tem interesse processual, na espécie, que compreende ação regressiva
promovida por seguradora, sub-rogada nos direitos de segurados usuários de serviço
de fornecimento de energia elétrica, objetivando indenização por danos causados por
falha na prestação de serviços da concessionária ré, a qual possui legitimidade
passiva.
A seguradora autora demonstrou sua legitimidade ativa
e interesse processual para a ação regressiva fundada em contrato de seguro com a
prova do pagamento da indenização ao segurado, sub-rogando-se nos direitos do
mesmo, sendo, a propósito, desnecessária a juntada da apólice para esse fim.
Isto porque os documentos juntados aos autos a fls.
59/60 revelam o pagamento da indenização pela seguradora ao segurado, visto que
não demonstrado pela ré apelada nenhum fato concreto revelador que sua invalidade
da prova documental em questão.
Com a prova do pagamento da indenização é que a
seguradora se sub-roga nos direitos do segurado e pode exigir a indenização do
causado do dano (CC/2002, art. 349; Súmula 188/STF).
Neste sentido, a orientação dos: (a) julgados do Eg. STJ
extraído do respectivo site: (a.1) “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA
AJUIZADA
POR
SEGURADORA EM FACE DO SUPOSTO CAUSADOR DO DANO.
JUNTADA DA APÓLICE DO SEGURO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-25.2020.8.26.0084 -Voto no
7
OCORRENTE. PEÇA DISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO
REGRESSIVA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO
DA TITULARIDADE DO DIREITO. 1. A ausência nos autos de documentação
considerada pelo acórdão como essencial ao desate da controvérsia (apólice do
seguro), de regra, não deveria conduzir à declaração de ilegitimidade ativa. Em boa
verdade, a falta de documento alegadamente necessário ao reconhecimento do direito
vindicado pelo autor é questão que transita em outra seara: a) ou se trata de
documento indispensável à propositura da ação (art. 283 do CPC), cuja ausência
enseja a inépcia da inicial (art. 284, caput, do CPC), que somente pode ser declarada
depois de oportunizada a emenda da peça vestibular (art. 284, parágrafo único, do
CPC); b) ou se trata de não comprovação de fato constitutivo do direito do autor (art.
333, inciso I, do CPC), circunstância que conduziria à improcedência do pedido. 2.
Porém, no caso concreto, em que não se carreou aos autos a apólice do seguro,
não se verifica hipótese de inépcia da inicial, porque a indigitada peça não
consubstancia documento indispensável à propositura da ação, nos termos do
art. 283 do CPC. Na mesma linha, a ausência do mencionado documento, por si
só, não conduz à improcedência do pedido, porquanto, com base nas demais
provas
reconhecidas
pelas
instâncias
ordinárias,
está
suficientemente
demonstrado o direito alegado na inicial - salvo a existência de outros fatos
extintivos, modificativos ou impeditivos que poderão ser verificados
oportunamente. 3. Embora o art. 758 do Código Civil faça alusão à apólice,
bilhete ou pagamento do prêmio como meios de prova do contrato de seguro, é
certo também que não exclui outras formas aptas à comprovação da relação
securitária. Vale dizer que a citada norma indica que se considera provado o
contrato de seguro mediante a exibição da apólice, bilhete ou pagamento do
prêmio, não se excluindo, aprioristicamente, outros tipos de prova. 4. Em uma
ação regressiva ajuizada pela seguradora contra terceiros, assumir como
essencial a apresentação da apólice consubstancia exigência de prova demasiado
frágil, porquanto é documento criado unilateralmente por quem dele se
beneficiaria. 5. No caso concreto, é incontroversa a juntada de documentação
robusta a comprovar as alegações da seguradora autora: recibo de pagamento da
indenização feito ao beneficiário do seguro, certificado de registro do veículo já em
nome da seguradora com autorização de transferência do "salvado" à compradora,
autorização assinada pela segurada para que a seguradora transportasse o veículo,
reconhecendo tratar-se de objeto de indenização, laudos, aviso de sinistro (no qual
consta o número da apólice e demais dados relativos ao veículo e ao acidente), entre
outros. Com efeito, há farta documentação - toda ela reconhecida pelas instâncias
ordinárias - que comprova a participação efetiva da segurada nos trâmites para o
acionamento do seguro, atestam o pagamento da indenização e liberação do salvado,
mostrando-se infundada a dúvida acerca da sub-rogação em benefício da autora, ora
recorrente. 6. Recurso especial a que se dá provimento para cassar o acórdão
proferido em grau de apelação e, dando por superada a questão da
ilegitimidade ativa, determinar que prossigam no julgamento dos apelos como
se entender de direito.” (STJ-4a Turma, REsp 1130704/MG, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, v.u, j. 19/03/2013, DJe 17/04/2013, o destaque não consta do original); e
(a.2) “Segurador. Sub-rogação. Contrato de Transporte. Não adimplindo o
transportador sua obrigação de entregar a carga no destino, deverá forrar-se da
obrigação de indenizar, alegar a provar que a sua falta se deveu a força maior. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-25.2020.8.26.0084 -Voto no
8
segurador que paga indenização sub-roga-se nos direitos do segurado, podendo
exigir indenização do transportador, nos mesmos termos em que aquele o
poderia, nos limites do que houver pago.” (STJ-3a Turma, REsp 88745/PE, rel.
Min. Eduardo Ribeiro, v.u., j. 03/02/1998, DJ 04/05/1998 p. 151 RSTJ vol. 106 p.
243, o destaque não consta do original); e (b) deste Eg. Tribunal de Justiça: (b.1)
“Seguro de veículo - Extinção da ação sem julgamento de mérito - Falta de
legitimidade e interesse de agir - Argüição de documentação suficiente à
instrução do feito. Se não provou ter pago o seguro a quem de direito, não pode
a autora [seguradora] obter sucesso em sua insurgência contra o decreto de
carência da ação. Apelação improvida.” (30a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 915.516.0/7, rel. Des. Lino Machado, v.u., j. 05.03.2008, o destaque não consta do
original); (b.2) SEGURO - Ação regressiva - Legitimidade ativa que se adquire
pelo só pagamento da indenização devida ao segurado - Irrelevância do fato do
seguro ter se formalizado após a ocorrência do sinistro - Preliminar afastada
(...)
-
Apelo
improvido.”
(12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
9119703-06.1999.8.26.0000, rel. Des. Rui Cascaldi, v.u., j. 08/06/2005; Data de
registro: 21/06/2005, o destaque não consta do original); (b.3) “Responsabilidade
civil - Acidente de trânsito
Ação regressiva - Pedido julgado procedente

Legitimidade ativa ad causam - Arrendamento do veículo causador do acidente
antes deste - Legitimidade passiva
Dúvida fundada - Prova da culpa - Não
demonstração. 1. O segurador reúne legitimidade ativa ad causam para propor
ação regressiva contra o causador do dano ao segurado, independentemente da
juntada do contrato ou apólice de seguro, desde que prove que indenizou o
lesado, o que constitui o fundamento do regresso. 2. Havendo dúvida fundada a
respeito do envolvimento ou participação do veículo do réu no acidente de trânsito,
julga-se improcedente o pedido, especialmente quando este foi antes do sinistro
arrendado para terceiro. - Sentença reformada - Recurso provido em parte.” (32a
Câmara de Direito Privado “A”, Apelação 9083125-34.2005.8.26.0000, rel. Des.
Arthur de Paula Gonçalves, v.u., j. 24/03/2006, o destaque não consta do original); e
(b.4) “Responsabilidade Civil
Ação regressiva
Seguradora sub-rogada

Pagamento feito a outrem que não o credor ou a quem de direito o representasse
Inexistência de pagamento e, conseqüentemente, inexistência também de sub-
rogação Falta de prova, ademais, de que o alegado pagamento reverte-se em
proveito do credor Ilegitimidade da seguradora Agravo retido renunciado
Apelação desprovida, com alteração do dispositivo” (7a Câmara de Férias de
Janeiro/2001 do extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil, rel. Juiz Ariovaldo
Santini Teodoro, v.u., j. 30.01.2001, o destaque não consta do original).
2.1.4. Partindo das premissas supra, observa-se que, na
espécie, na inicial, a parte autora pleiteia a condenação da parte ré apelada ao
pagamento da quantia de R$3.530,00, a título de ressarcimento de valor pago ao
segurado, em razão de danos a equipamentos eletrônicos causados por falha na
prestação de serviços da concessionária ré.
Isto é o quanto basta para o reconhecimento: (a) da
legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do
afirmado na pretensão
a responsabilidade civil da parte ré e o seu dever de
reembolsar a autora seguradora - e dos que a esta resistem; e (b) do interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-25.2020.8.26.0084 -Voto no
9
processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos
narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial,
com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de
conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim.
2.1.5. A existência dos direitos pleiteados pela parte
autora envolve o mérito da demanda.
2.2. A presente ação regressiva promovida pelo
segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de serviço de fornecimento
de energia elétrica, objetivando o ressarcimento de valores pagos ao segurado, em
razão de danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o segurado
é destinatário final, com uso residencial do serviço de energia elétrica, está
subordinada ao CDC.
Isto porque, a seguradora sub-roga-se plenamente nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano (art. 786, do
Código Civil), o que abarca o prazo prescricional da relação originária.
Neste sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site do Eg. STJ: (a) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADORIA. SEGURADORA. COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Esta Corte
já firmou entendimento de que, ao efetuar o pagamento da indenização ao
segurado em decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-
se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à
relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu, nos
mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. 2. No caso de não se
averiguar a relação de consumo no contrato de transporte firmado, já decidiu esta
Corte Superior que é de 1 (um) ano o prazo prescricional para propositura de ação de
segurador sub-rogado requerer da transportadora o ressarcimento pela perda da carga.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (3a Turma. AgRg no REsp
1169418/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, v.u., j. 06.02.2014, o destaque não
consta do original); e (b) “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE
TRANSPORTE DE MERCADORIA. FATOS OCORRIDOS ANTES DA
VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002, QUE PASSOU A REGULAR O
TRANSPORTE DE PESSOAS E COISAS. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. SUB-
ROGAÇÃO. SEGURADORA ASSUME A POSIÇÃO DA SEGURADA.
RELAÇÃO MERCANTIL. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO CDC. 1. A
seguradora, arcando com a indenização securitária, está sub-rogada nos direitos
de sua segurada, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação
jurídica entabulada por esta, buscar o ressarcimento do que despendeu, nos
mesmos termos e limites que assistiam à segurada. 2. No entanto, a relação
jurídica existente entre a segurada e a transportadora ostenta nítido caráter mercantil,
não podendo, em regra, ser aplicada as normas inerentes às relações de consumo,
pois, segundo apurado pela instância ordinária, 'o segurado utilizou a prestação de
serviço da ré transportadora como insumo dentro do processo de transformação,
comercialização ou na prestação de serviços a terceiros; não se coadunando, portanto,
com o conceito de consumidor propriamente dito, mas sim pretendendo a exploração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-25.2020.8.26.0084 -Voto no
10
da atividade econômica visando a obtenção do lucro'. 3. O Código Civil de 2002
regula o contrato de transporte de pessoas e coisas nos artigos 730 a 756. No entanto,
a referida relação jurídica era anteriormente regulada pelo Decreto-Lei 2.681/1912,
aplicando-se a prescrição ânua, conforme dispunha o art 9o do mencionado Diploma.
Precedentes do STF e desta Corte. 4. Recurso especial não conhecido”. (4a Turma,
REsp 982492/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j. 27.09.2011, o destaque não
consta do original).
Quanto à subordinação ao CDC das relações contratuais
entre concessionária de fornecimento de energia elétrica e usuário do serviço como
destinatário final, a orientação dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site:
(a) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO INCAPAZ DE INFIRMAR
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Quando o acórdão recorrido decidir a controvérsia com base no conjunto fático-
probatório constante dos autos, torna-se inviável reexaminar as referidas provas, em
sede de recurso especial, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 2. O que qualifica
uma pessoa jurídica como consumidora é a aquisição ou utilização de produtos
ou serviços em benefício próprio; isto é, para satisfação de suas necessidades
pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a terceiros, nem empregá-los na
geração de outros bens ou serviços. Desse modo, não sendo a empresa
destinatária final dos bens adquiridos ou serviços prestados, não está
caracterizada a relação de consumo. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ-1a
Turma, AgRg no REsp 916.939/MG, rel. Ministra Denise Arruda, v.u., j. 04/11/2008,
DJe 03/12/2008, o destaque não consta do original); e (b) “AGRAVO
REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. APLICAÇÃO
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS RELAÇÕES ENTRE
USUÁRIOS E CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. I - É inadmissível o
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos de
declaração, não foi apreciada pelo Tribunal de origem. II - Aplica-se o Código de
Defesa do Consumidor às relações mantidas entre usuário e concessionária de
serviços públicos, nos termos do artigo 7o da Lei no 8987/95. Agravo regimental
improvido” (STJ-3a Turma, AgRg no Ag 1.022.587/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u.,
j. 21/08/2008, DJe 11/09/2008, o destaque não consta do original).
2.3. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de
direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as
concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto
subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
Nesse sentido, a orientação: (a) de Sérgio Cavalieri
Filho: “(...) a ratio do § 6o do art. 37 da Constituição Federal foi submeter os
prestadores de serviços públicos ao mesmo regime da Administração Pública no
que respeita à responsabilidade civil. Em outras palavras, a finalidade da
norma constitucional foi estender aos prestadores de serviços públicos a mesma
responsabilidade que tem a Administração Pública quando os presta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-25.2020.8.26.0084 -Voto no
11
diretamente. Quem tem os bônus deve suportar os ônus. Aquele que participa da
Administração Pública, que presta serviços públicos, usufruindo os benefícios dessa
atividade, deve suportar os riscos, deve responder em igualdade de condição com o
Estado, em nome de quem atua. Não visa a norma, portanto, aos beneficiários dos
serviços disto cuida a legislação consumerista (art. 22 e parágrafo único, c/c o art.
14, do Código do Consumidor) -, mas sim terceiros que ficam expostos aos riscos
dessa atividade administrativa exercida pelo particular, e que acabam por sofrer
danos (...) Em conclusão, os prestadores de serviços públicos respondem
objetivamente pela mesma razão do Estado
o risco administrativo
, e não
pela eficiência do serviço, que é objeto da legislação consumerista” (Programa de
Responsabilidade Civil, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 257, o destaque não consta do
original); e (b) do julgado do Eg. STF extraído do respectivo site, para caso análogo,
mas com inteira aplicação às concessionárias de fornecimento de energia elétrica (cf.
AI 831067/RS. rel. Min. Carmen Lúcia, j. 13/12/2010, DJe-001 DIVULG
04/01/2011
PUBLIC
01/02/2011),
caso
dos
autos:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6o,
DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO
PRESTADORAS
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
CONCESSIONÁRIO
OU
PERMISSIONÁRIO
DO
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE
COLETIVO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-
USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I - A responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é
objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo
decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. II - A inequívoca presença do
nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-
usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a
responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. III - Recurso
extraordinário desprovido.” (STF-Órgão Pleno, RE 591874/MS, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, m.v., j. 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL

MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT
VOL-02387-10 PP-01820, o destaque não consta do original).
2.4. Para que se configure a obrigação de indenizar, nos
termos do art. 37, § 6o, CF, em relação à pessoa jurídica de direito privado prestadora
de serviço público, indispensável que estejam presentes os seguintes requisitos: (i) a
existência de conduta da prestadora do serviço público, (ii) existência de um dano;
(iii) nexo causal entre a conduta e o dano e (iv) ausência de causa excludente de
responsabilidade.
Neste sentido, a orientação do julgado dos julgados
extraído do site do Eg. STF: (a) “RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER
PÚBLICO
-
PRESSUPOSTOS
PRIMÁRIOS
QUE
DETERMINAM
A
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - O NEXO DE
CAUSALIDADE MATERIAL COMO REQUISITO INDISPENSÁVEL À
CONFIGURAÇÃO DO DEVER ESTATAL DE REPARAR O DANO - NÃO-
COMPROVAÇÃO, PELA PARTE RECORRENTE, DO VÍNCULO CAUSAL -
RECONHECIMENTO DE SUA INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - SOBERANIA DESSE PRONUNCIAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-25.2020.8.26.0084 -Voto no
12
JURISDICIONAL EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - INVIABILIDADE
DA
DISCUSSÃO,
EM
SEDE
RECURSAL
EXTRAORDINÁRIA,
DA
EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA (SÚMULA 279/STF) - RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO. - Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o
perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a
alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o "eventus damni" e o
comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a
oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público
que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou
omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e
(d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. Precedentes. - O
dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do
Poder Público, supõe, dentre outros elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.), a
comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento
do agente e o "eventus damni", sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o
reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. - A
comprovação da relação de causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê
suporte doutrinário (teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade
necessária ou teoria da causalidade adequada) - revela-se essencial ao
reconhecimento do dever de indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como
imputar, ao causador do dano, a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos
pelo ofendido. Doutrina. Precedentes. - Não se revela processualmente lícito
reexaminar matéria fático-probatória em sede de recurso extraordinário (RTJ 161/992
- RTJ 186/703 - Súmula 279/STF), prevalecendo, nesse domínio, o caráter soberano
do pronunciamento jurisdicional dos Tribunais ordinários sobre matéria de fato e de
prova. Precedentes. - Ausência, na espécie, de demonstração inequívoca, mediante
prova idônea, da efetiva ocorrência dos prejuízos alegadamente sofridos pela parte
recorrente. Não-comprovação do vínculo causal registrada pelas instâncias
ordinárias” (STF, 2aT, RE 481110 AgR/PE, rel. Min. Celso de Mello, j. 06.02.2007)
e (b) “Constitucional. Civil. Responsabilidade civil do Estado. CF, 1967, art. 107.
CF/88, art. 37, § 6o. I - A responsabilidade civil do Estado, responsabilidade
objetiva, com base no risco administrativo, que admite pesquisa em torno da
culpa do particular, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a
responsabilidade estatal, ocorre, em síntese, diante dos seguintes requisitos: a)
do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o
dano e a ação administrativa. A consideração no sentido da licitude da ação
administrativa é irrelevante, pois o que interessa é isto: sofrendo o particular um
prejuízo, em razão da atuação estatal, regular ou irregular, no interesse da
coletividade, é devida a indenização, que se assenta no princípio da igualdade dos
ônus e encargos sociais". (STF, 2a T, RE no 113.587/SP, rel. Min. Carlos Velloso, j.
18.02.1992).
2.5. Constitui excludente de responsabilidade da
concessionária da prestação de serviços públicos de energia elétrica a ocorrência de
força maior ou de caso fortuito externo, configurado por fato inteiramente estranho
aos riscos do serviço, sem nenhuma relação com a atividade prestada, nem com a
organização da prestadora do serviço, mas não o fortuito interno, revelador do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-25.2020.8.26.0084 -Voto no
13
descumprimento do dever de adequação do serviço público, caracterizado por fato
relacionado aos riscos da atividade, que promove o aumento da probabilidade da
ocorrência de danos, mas que integra a atividade empresarial de tal modo, que não é
possível exercê-la sem assumir os riscos em questão, que exigem a adoção de
medidas preventivas, para minorá-los, como acontece com descargas elétricas em
tempestades, oscilações e sobrecarga na tensão da rede elétrica e interrupção do
fornecimento por quedas de árvores.
Nesse sentido, a orientação de: (a) de Sergio Cavalieri
Filho: (a.1) “O caso fortuito e a força maior excluem o nexo causal por
constituírem também causa estranha á conduta do aparente do agente,
ensejadora direta do evento. Eis a razão pela qual a jurisprudência tem entendido
que o defeito mecânico em veículo, salvo em caso excepcional de total
imprevisibilidade, não caracteriza o caso fortuito, por ser possível prevê-lo e evita-lo
através de periódica e adequada manutenção. O mesmo entendimento tem sido
adotado no caso de derrapagem em dia de chuva, porquanto além de previsível, pode
ser evitado pelo cuidadoso dirigir do motorista. Mas convém registrar, desde logo,
que na responsabilidade objetiva (sem culpa) fundada no risco da atividade, em
algumas hipóteses o caso fortuito não afasta o dever de indenizar. Tal ocorre no
chamado fortuito interno, assim entendido como o fato imprevisível, e, por isso
inevitável, mas que se liga aos riscos do empreendimento, integra a atividade
empresarial de tal modo que não é possível exercê-la sem assumir o fortuito
(item 36). Veremos que o fortuito interno não exclui a responsabilidade do
transportador (item 93.1), nem a do Estado (item 74.1.2) e nem, ainda, a
responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços (itens 133.7 e 138)”
(Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 318, o destaque não
consta do original); e (a.2) “Quanto ao fortuito interno (item 93.1), este não
exclui a responsabilidade do Estado porquanto, embora imprevisível, faz parte
de sua atividade, liga-se aos riscos da atuação estatal. Só o fortuito externo
exclui a responsabilidade estatal por se tratar de fato imprevisível, estranho à
atividade administrativa.” (Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed., Atlas,
2010, SP, p. 318, o destaque não consta do original); e (b) Bruno Miragem: “A
prestação de serviços públicos, quando realizado em desacordo com o dever de
adequação e dando causa a danos, fundamenta a responsabilidade por
indenização. (...) Há conceito estrito de serviço público, indicando aqueles que são
prestados diretamente pela Administração, de modo indelegável são os serviços
próprios do Estado. E há serviços públicos que se indicam como de utilidade pública,
que podem ser prestados diretamente ou delegados a terceiros, por intermédio de
contrato de concessão ou de permissão. Aqui se situa, por exemplo, o transporte
coletivo, a distribuição de energia e telefonia fixa. O art. 175 da Constituição de
1988 autoriza a prestação direta de gama de serviços públicos do Estado ou sua
delegação aos particulares. E o art. 37, § 6o, de sua vez, é abrangente,
contemplando a responsabilidade do Estado pelos danos tanto em relação a
serviços públicos prestados diretamente pelo Estado quanto àqueles delegados e
prestados por particulares, inclusive sob o regime de responsabilidade objetiva.
(...) Há um dever geral imposto aos prestadores de serviços públicos, seja o
próprio Estado ou particulares delegatários do serviço: o dever de adequação.
Significa dizer que o serviço deve ser adequado aos fins a que se destina,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-25.2020.8.26.0084 -Voto no
14
vinculando-se a atender determinada finalidade ou utilidade pressuposta pela
sua previsão legal como serviço público. A Lei n. 8.987/95, ao disciplinar a
concessão e permissão de serviços públicos, dispõe sobe definição do serviço
público adequado em seu art. 6o, § 1o, nos seguintes termos: “Serviço adequado é o
que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. A rigor,
embora atinente aos serviços públicos submetidos à concessão e permissão aos
particulares, a definição contém elementos comuns àqueles prestados diretamente
pelo Estado e àqueles submetidos por delegação. Compreende o dever de
adequação: a permanência e a continuidade dos serviços, de modo a que não
sofram interrupções excessivas, a generalidade, que impõe a oportunidade de
acesso igualitário ao serviço, sua atualidade, a exigir “a modernidade das técnicas,
do equipamento e das instalações e sua conservação, bem como a melhoria e
expansão do serviço (art. 6, §2o, da Lei n. 8.987/95); a cortesia, pelo que se exige o
bom tratamento do usuário, e a segurança, que caracteriza justamente a
necessária abstenção de ofensa à integridade pessoal e patrimonial do usuário. É
a violação do dever de adequação que, dando causa a danos ao usuário e mesmo
a terceiros não usuários do serviço, gera o dever de indenizar. Compreende a
ausência ou interrupção injustificada dos serviços, e sua prestação em
desacordo com as regras legais e regulamentares dá causa ao dever de
adequação. Note-se que o Estado ou o delegatário da prestação tem o domínio
de aspectos técnicos da prestação, daí exigir-se dele que antecipe as providências
necessárias e tecnicamente previsíveis para a manutenção das condições de
prestação de serviço adequado, cuja falha considera-se a causa eficiente para a
indenização dos danos que dela decorrem.” (“Direito Civil Responsabilidade
Civil”, Saraiva, 2015, SP, p. 431/434, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto ao reconhecimento de que a
concessionária por serviço público de fornecimento de energia elétrica responde
pelos danos decorrentes de descargas elétricas em tempestades, oscilações e
sobrecarga na tensão da rede elétrica e interrupção do fornecimento por quedas de
árvores, porquanto tal responsabilidade decorre do risco da atividade, caracterizando-
se como fortuito interno, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg.
Tribunal de Justiça: (a) “RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por
danos materiais e reparação de perdas e danos. Energia elétrica. Queima de aparelho
eletrônico da autora ocasionada por oscilação ou sobrecarga na rede elétrica
decorrente de descarga elétrica atmosférica (queda de raios). Previsibilidade de
ocorrência de oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante
tempestades e, consequentemente, de danos aos equipamentos ligados à rede -
Risco inerente à própria atividade desenvolvida pela concessionária (fortuito
interno) - Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço reconhecida (arts.
14 e 22 do CDC). Inexistência de falha ou defeito no sistema de segurança da
rede elétrica bem como no serviço de fornecimento de energia elétrica não
comprovada pela concessionária. Ressarcimento do dano emergente devido pelo
valor desembolsado pela autora para a aquisição de novo aparelho em
substituição ao danificado. Procedência parcial. Recurso improvido”. (20a Câmara
de Direito Privado, Apelação no 0000164-25.2010.8.26.0483, rel. Des. Correia Lima,
j. 02.07.2014, o destaque não consta do original); (b) “Prestação de serviços. Energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-25.2020.8.26.0084 -Voto no
15
elétrica. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e
morais. Liminar indeferida. Interrupção de energia elétrica nos imóveis rurais dos
autores após fortes chuvas e queda de árvores. Demora no restabelecimento de
energia elétrica. Danos materiais devidos. Ação julgada parcialmente procedente,
rejeitado pedido de dano moral. Apelação dos autores. Pretensão à condenação da ré
ao pagamento de danos morais. Descabimento. Mero incômodo ou aborrecimento
que não configuram dano moral indenizável. Dano moral bem afastado. Pretensão à
condenação da ré à manutenção das redes elétricas. Descabimento. Obrigação que
decorre de lei. Desnecessidade de ordem judicial. Apelação da ré. Alegação de caso
fortuito e força maior. Irrelevância. Concessionária. Responsabilidade civil objetiva.
Concessionária de serviço público. Art. 37, §6o, da CF. Apelante que não se
desincumbe do ônus de provar fato que afaste a pretensão dos autores (art. 333, II, do
CPC). Danos materiais demonstrados. Sentença mantida. Recursos improvidos”. (32a
Câmara de Direito Privado, Apelação no 0001279-21.2009.8.26.0579, rel. Des.
Francisco Occhiuto Júnior, j 03.10.2013, o destaque não consta do original); (c)
“Responsabilidade civil Ação regressiva Aparelhos elétricos da segurada da
autora que, por falha da ré, foram danificados
Desnecessidade de prévio
ingresso de pedido administrativo de ressarcimento dos danos Segurada que tinha a
opção de reivindicar os seus direitos diretamente da seguradora
Acesso ao
judiciário, ademais, que não está condicionado ao esgotamento da esfera
administrativa
Pareceres técnicos elaborados por profissionais especializados e
isentos de parcialidade, anexados à inicial, que demonstraram que os danos causados
aos equipamentos eletrônicos da segurada originaram-se de oscilação de energia e
descarga atmosférica. Responsabilidade civil Ação regressiva Aplicação do CDC
Relação originária de consumo que se estende à seguradora, sub-rogada em todos
os direitos de seus segurados Arts. 349 e 786, "caput", do CC Prazo prescricional
de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC
Tempestivo ajuizamento da ação
regressiva em 11.8.2016, considerando-se que o valor objeto de reembolso foi pago
pela seguradora autora à sua segurada em 9.4.2015. Responsabilidade civil Ação
regressiva
Queima de equipamentos eletrônicos
Oscilação de energia

Fortuito interno caracterizado
Responsabilidade da ré configurada

Reembolso do valor indenizatório devido
Procedência da ação mantida. Dano
material Juros moratórios Termo inicial que deve consistir na data da citação,
quando a ré foi constituída em mora Art. 240, "caput", do atual CPC Valor
indenizatório que derivou de relação contratual envolvendo a ré e a segurada da
autora
Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ
Termo inicial estabelecido na
sentença, data da citação da ré, que há de persistir. Sucumbência
Honorários
advocatícios Valor arbitrado na sentença em 10%, majorado para 20% sobre o
valor da condenação atualizado, em atendimento aos critérios tipificados nos incisos
I a IV do § 2o do art. 85 do atual CPC Sentença reformada nesse ponto - Apelo da
ré desprovido, provido em parte o recurso adesivo da autora.” (23a Câmara de Direito
Privado, Apelação 1033161-74.2016.8.26.0114. rel. Des. José Marcos Marrone, j.
29/11/2017, o destaque não consta do original); (d) “AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. Queima de eletrodomésticos de
segurada da autora em razão de sobrecarga na rede elétrica. Falta de interesse de
agir. Ausência de requerimento administrativo prévio, nos moldes da Resolução no
414/2010 da ANEEL. Inocorrência. Desnecessidade de esgotamento das vias
administrativas. Garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Art. 5°,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-25.2020.8.26.0084 -Voto no
16
XXXV, da CF. Interesse processual configurado. Prescrição. Inocorrência. Sub-
rogação legal da seguradora nos direitos e ações dos segurados (arts. 349 e 786 do
Código Civil). Aplicação do mesmo prazo prescricional previsto para a relação
originária, de consumo. Prazo quinquenal (art. 27 do CDC) não decorrido. Prescrição
não caracterizada. Mérito. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de
energia elétrica, seja pelo risco administrativo (Arts. 37, § 6o, da CF), seja pelo risco
da atividade (arts. 14 e 22 do CDC e 927, parágrafo único, do Código Civil). Nexo
de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos causados nos equipamentos
eletrônicos. Hipótese de raios na rede de distribuição de energia que configura
fortuito interno. Ausência de prova de qualquer excludente, especialmente a
regularidade da prestação do serviço mediante manutenção adequada da rede
ou utilização de equipamentos de segurança para evitar as tensões na rede.
Dever de reparar. Sentença mantida. Recurso não provido.” (12a Câmara de Direito
Privado, Apelação 1003750-28.2016.8.26.0100, rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j.
27/11/2017, o destaque não consta do original); e (e) “AÇÃO REGRESSIVA.
Seguro residencial. Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços. Energia elétrica.
Danos em equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos
do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Comprovação do nexo de causalidade
entre a oscilação de energia e os danos nos aparelhos eletrônicos. Descarga
elétrica que caracteriza fortuito interno. Pedido administrativo prescindível, uma
vez que o artigo 204, da Resolução N.o 414/2010, da ANEEL não se sobrepõe ao
direito de ação. Reconhecimento do direito ao ressarcimento. Sentença mantida,
inclusive por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.” (38a
Câmara de Direito Privado, Apelação 1043736-44.2016.8.26.0114, rel. Des.
Fernando Sastre Redondo, j. 22/11/2017, o destaque não consta do original).
2.6. Reconhece-se que o laudo técnico, juntado com a
inicial, elaborado para regulação de sinistros, no caso dos autos, basta para
demonstrar que os danos objeto da indenização paga pela parte seguradora ao
segurado têm a causa ali indicada: “variação e queda brusca de energia na rede
elétrica”.
Constam dos autos: (a) cópia de apólice de seguro (fls.
48/55); (b) laudo técnico produzido por sujeito não integrante da relação processual,
no qual consta a descrição dos equipamentos eletrônicos do segurado que foram
danificados, atestando como causa “variação e queda brusca de energia na rede
elétrica” (fls. 57); e (c) comprovante de pagamento da indenização da seguradora ao
segurado (fls. 59/60).
O laudo técnico, juntado com a inicial, elaborado para
regulação de sinistros, no caso dos autos, basta para demonstrar que os danos objeto
da indenização paga pela parte seguradora ao segurado têm a causa ali indicada:
“variação e queda brusca de energia na rede elétrica”. Isto porque o laudo em
questão foi: (a) emitido por entidade, cuja habilitação e idoneidade não é infirmada
por alegação da ré; e (b) elaborado em conformidade com as normas da SUSEP, para
regulação de sinistros, dado que inexiste alegação em sentido contrário. Ademais,
não se pode olvidar que, pelas regras ordinárias de experiência, a seguradoras
dificultam o pagamento de indenização securitária aos seus segurados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-25.2020.8.26.0084 -Voto no
17
Em sendo assim, é de se reconhecer que o fato
controvertido relevante para o julgamento do feito está suficientemente esclarecido
pela prova documental produzida pela parte autora, restando discutir a qualificação
jurídica desse fato e de suas consequências jurídicas, daí por que desnecessária a
realização de outras provas.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de
Justiça: (a) “RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação regressiva de indenização
securitária
Cerceamento de produção de provas inocorrente
Seguradora
que se diz estar sub-rogada nos direitos do consumidor indenizado
Alegada
queima de equipamentos elétricos do segurado por oscilação de energia elétrica
Desnecessidade de prévio pedido administrativo de indenização por danos elétricos
Prejuízo material e extensão do dano comprovados por meio de laudo técnico
Seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor e prova inequívoca de quitação
da indenização securitária por meio de depósito na conta-corrente do segurado via
sistema (eletrônico) de pagamento Conjunto probatório e circunstâncias dos autos
que demonstram a verossimilhança das alegações da autora, especialmente o
pagamento da indenização securitária Procedência mantida Recurso improvido”
(20a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1005398-68.2017.8.26.0242, rel.
Des. Correia Lima, j. 25/02/2019, o destaque não consta do original); (b)
“REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICO DO
SEGURADO, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ. 1. Os danos causados aos equipamentos
do consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser ressarcidos. 2. Via
de regra, um acontecimento natural como a queda de um raio configura "força
maior", excludente de responsabilidade. 3. No ramo explorado pela ré (fornecimento
de energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está
exposta a prestação de serviços. 4. A autora juntou documentos necessários ao
ajuizamento do feito. Realizou laudo técnico e comprovou pagamento da indenização
à segurada. 5. Recurso provido” (14a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
1049002-12.2016.8.26.0114, rel. Des. Melo Colombi, j. 16/05/2018, o destaque não
consta do original); e (c) “NULIDADE PROCESSUAL CERCEAMENTO DE
DEFESA
Inocorrência
Provas nos autos suficientes a autorizar o
julgamento antecipado da lide
Preliminar rejeitada. PRELIMINAR DE
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
Inocorrência
Desnecessidade de prévio
pedido administrativo à companhia de energia elétrica
Preliminar rejeitada.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
Ação regressiva de ressarcimento de danos Queima de aparelhos eletrônicos do
segurado ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré
Sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor
Aplicabilidade dos
dispositivos do CDC ao caso vertente - Responsabilidade objetiva da requerida
Nexo causal configurado - Prova hábil amparada nos laudos referentes aos
equipamentos danificados, realizados por empresas especializadas - Prestação
de serviços defeituosa - Artigo 14 do Código do Consumidor
Ressarcimento
devido Sentença mantida Preliminares rejeitadas - Recurso não provido” (31a
Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1004496-14.2017.8.26.0114, rel.
Des. Carlos Nunes, j. 13/11/2018, o destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-25.2020.8.26.0084 -Voto no
18
2.7. Aplicando-se as premissas supra, como, na
espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos do segurado e (b) restou
configurado o nexo de causalidade entre a má prestação do serviço de distribuição de
energia e os danos suportados pelo segurado da parte seguradora, uma vez que
“variação e queda brusca de energia na rede elétrica” constitui fortuito interno, por se
tratar de risco inerente à própria atividade desenvolvida pela parte ré concessionária,
que não a exonera de responder pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação
da concessionária a repará-los.
2.8. Reforma-se a r. sentença, para condenar a ré ao
pagamento de indenização no valor de R$3.530,00, com incidência de correção
monetária e de juros de mora de 1% ao mês desde o desembolso.
Na espécie, a seguradora autora comprovou os
prejuízos suportados pelo segurado (fls. 57), bem como o pagamento realizado (fls.
59/60).
Inconsistente a alegação da parte ré de equívoco do
valor fixado a título de danos materiais, visto que sequer indicou a quantia que
entende como devida, e nada nos autos revela que o valor apurado para indenização
do segurado não seja compatível com os bens danificados pelo ato ilícito da parte ré,
nos limites da apólice de seguro.
Quanto aos termos iniciais de incidência de correção
monetária e de juros de mora, em ações regressivas de seguradora contra o causador
direto dos danos, adota-se a orientação dos julgados do Eg. STJ extraídos do
respectivo site: “CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. JUROS
MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO
DA QUANTIA. Consoante entendimento pacificado, a seguradora, ao propor
ação regressiva de reparação de danos contra o causador do sinistro, está sub-
rogada em todos os direitos do segurado. Sendo assim, por aplicação das
Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária e os
juros moratórios devem fluir a partir da data do desembolso da indenização.
Recurso provido.” (REsp 599017/RJ, rel. Min. Castro Filho, data da publicação:
28/04/2005, o destaque não consta do original).
3. Provido o recurso, com base nos arts. 85, caput, §§
1o e 2o, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em
razão da sucumbência, condena-se a parte ré ao pagamento de verba honorária fixada
em 20% do valor da condenação, montante este que corresponde ao proveito
econômico obtido e que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar
excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte autora, no caso dos
autos.
Em razão da sucumbência, por aplicação do art. 82, §
2o, do CPC, a parte ré arcará com as custas e despesas processuais.
4. Em resumo, respeitado o entendimento do MM
Juízo, o recurso deve ser provido, para reformar a r. sentença, para: (a) julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-25.2020.8.26.0084 -Voto no
19
procedente a ação, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização, na quantia
de R$3.530,00, com incidência de correção monetária e de juros de mora de 1% ao
mês, a partir da data do desembolso; e (b) estabelecer a distribuição dos encargos de
sucumbência nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins, dá-se provimento ao
recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator